Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010748-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEMIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 719.112.861-53 (APELANTE), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), GLEICE ANTONIA GUIMARAES - CPF: 487.362.871-72 (APELADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), VALDEMIR PINHEIRO DO CARMO - CPF: 496.756.801-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C ENCARGOS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAU – DEFERIMENTO TÁCITO NA INSTÂNCIA SINGELA - CONTRATO VERBAL – FATO INCONTROVERSO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO POSTERIOR DE COMPRA E VENDA DO BEM ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – VIABILIDADE DA AÇÃO – CONSIDERAÇÃO DA COBRANÇA A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO ATÉ A DESOCUPAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – SITUAÇÃO QUE OBSTA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, I, DA LEI N. 8.245/1991 – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RETENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO EM PARTE.

Em havendo pedido de justiça gratuita na contestação, e não sendo ele analisado durante todo o trâmite da ação, é cabível considerar o deferimento tácito, sobretudo quando há provas da hipossuficiência tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, cabendo a suspensão da exigibilidade de condenação por ônus sucumbenciais.

Não há falar em aplicação do artigo 62, I, da Lei n. 8.245/1991, com o não conhecimento da demanda, quando o Juízo singular considerou existente o contrato de locação inadimplido e necessário o pagamento de aluguel e encargos a partir do término do contrato até a desocupação, eis que não houve especificação na ação.

“(...) Descabe postular retenção por benfeitorias quando os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a transação comercial e não se demonstra que foram utilizados na construção. (...) (N.U 0000695-80.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”.

Mostra-se inviável considerar sucumbência recíproca quando o Requerido/Apelante sucumbe em grande parte dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEMIR BENEDITO DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e demais encargos c/c Imissão na posse (Numeração Única:
1010748-41.2018.8.11.0041)
, proposta por
GLEICE ANTONIA GUIMARÃES
e
VALDEMIR PINHEIRO DO CARMO
,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido para: 1.
Declarar
rescindido o contrato verbal de locação firmado entre as partes; 2.
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor concernente aos alugueres vencidos descritos na inicial, acrescidos de juros legais e correção monetária, ambos a partir do vencimento de cada prestação vencida e não paga, a partir da data de 31/12/2017 até a data da efetiva desocupação do imóvel; e, ainda,
condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, primeiramente, o Apelado defende que é imperioso reconhecer que a gratuidade foi concedida tacitamente, pois a hipossuficiência financeira foi demonstrada e houve pedido expresso na contestação; além de provocação por meio de embargos de declaração, sendo eles rejeitados.

Em sede recursal, também requer a gratuidade.

Consigna que “(...) o presente recurso não se presta à tentativa de modificar a relação jurídica de locação declarada pelo juízo a quo e, por isso, irá se ater somente no que concerne à ausência de juntada de cálculo discriminado por parte do locador, em fatal inobservância ao art. 62, inc. I da Lei n. 8.245/1991; a ausência de qualquer deliberação acerca da retenção das benfeitorias realizadas pelo apelante, além da justiça gratuita já mencionada”.

Diz que “(...) a sentença de primeira instância merece ser cassada, uma vez que não observou requisito objetivo imposto pela lei especial (lei de locações) com relação às demandas que têm o intuito de cobrar aluguéis inadimplidos. Por seu turno, o art. 62, inciso I da Lei n. 8.245/1991 é muito claro ao dispor que é dever do autor da ação juntar memória de cálculo discriminada a respeito do débito que alega estar em atraso, sob pena, inclusive, de ser considerada inepta a inicial”.

No tocante à retenção de benfeitorias necessárias, assevera que a lei e a jurisprudência são claras no sentido de que a indenização das benfeitorias necessárias deve ocorrer, mesmo que tenham sido realizadas sem a devida autorização do locador.

Requer “(...) seja cassada a sentença, ante a ausência de cálculo discriminado dos supostos aluguéis inadimplidos ou, alternativamente, seja reformada para determinar a indenização das benfeitorias necessárias. No mais, em virtude da sucumbência recíproca, requer seja feita a redistribuição do ônus, à razão de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, considerando a proporção em que cada parte decaiu, mantendo, no entanto, suspensa a exigibilidade da cobrança, por força da justiça gratuita”.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e demais encargos c/c Imissão na posse (Numeração Única:
1010748-41.2018.8.11.0041)
, proposta por
GLEICE ANTONIA GUIMARÃES
e
VALDEMIR PINHEIRO DO CARMO
em face de
VALDEMIR BENEDITO DA SILVA
, para: 1.
Declarar
rescindido o contrato verbal de locação firmado entre as partes; 2.
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor concernente aos alugueres vencidos descritos na inicial, acrescidos de juros legais e correção monetária, ambos a partir do vencimento de cada prestação vencida e não paga, a partir da data de 31/12/2017 até a data da efetiva desocupação do imóvel; e, ainda,
condenar
a requeridavao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Primeiramente, tenho que a pretensão de desconstituição da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios em favor do Requerido/Apelante deve ser acolhida.

É que, efetivamente, houve o expresso pedido para tal na contestação, o qual não foi analisado até a sentença, de modo que considero deferido tacitamente o pedido formulado; sobretudo porque – também em sede recursal – houve a demonstração de hipossuficiência financeira do Requerido-Apelante, de modo que defiro a gratuidade também neste grau de jurisdição.

Feito esse introito, considero descabida a pretensão de anular a sentença com base na alegação de que não houve apresentação de cálculo discriminado por parte do locador, em fatal inobservância ao art. 62, inc. I da Lei n. 8.245/1991, tendo em vista que a ação busca, além do despejo, também a cobrança de alugueis e encargos.

Verifica-se que a sentença reconheceu o contrato verbal de aluguel, salientando-se, inclusive, que houve confirmação de tal situação em contestação. Todavia, de maneira escorreita, deixou de considerar a alegação do Requerido/Apelante acerca da existência de contrato verbal de compra e venda do imóvel em litígio, pois não houve prova cabal desta última transação.

Friso que considero descabido o pedido de anulação, com base no artigo 62, I, da Lei n. 8.245/1991, pois o Juízo singular, mais uma vez acertadamente, ressaltou a inexistência de especificação de períodos, posicionando-se pela plausibilidade dos aluguéis desde a data prevista para o término da locação (31/12/2017) até a desocupação do bem.

Acerca do exposto até aqui, vejamos este trecho da sentença:

“Pois bem. Observa-se que resta a controvérsia sobre a existência de contrato verbal de locação ou contrato verbal de compra e venda referente ao imóvel Rua 05, quadra 47, casa 13, bairro Jardim Centro América, Cuiabá/MT.

Analisando detidamente as provas acostadas pela parte requerida, denota-se a fragilidade destas, pois os recibos e orçamentos acostados para a reforma do imóvel não são suficientes para corroborar a tese de aquisição do imóvel.

Realizada a audiência de instrução e ouvidas às testemunhas arroladas por ambas as partes, resta certa a existência tão somente de contrato verbal de locação de imóvel residencial, uma vez que dos depoimentos prestados não restou comprovada a relação do requerido Valdemir Benedito da Silva como proprietário do imóvel, e tão somente como locador.

“(...)

Segundo os termos fixados, o autor teria direito a receber os valores devidos pela locação até a data da entrega do imóvel.

No que tange ao valor dos alugueis inadimplidos, importante ressaltar a inexistência de especificação do período na petição inicial, dessa forma, entendo devido o pagamento dos alugueis desde a data prevista para o término do contrato de locação (31/12/2017) até a efetiva desocupação do imóvel”.

No que concerne às benfeitorias, posiciono-me no sentido de que não há provas de que os gastos mencionados nos autos tenham sido para a realização de obras no imóvel em litígio. Em razão disso, não acolho a pretensão de retenção e/ou indenização por benfeitorias.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO VERBAL – VÍNCULO LOCATÍCIO CONFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – DESPESAS NÃO COMPROVADAS – DEVIDO O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS QUE VENCEREM ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

Se o próprio requerido se intitula como locatário ao contra-notificar a autora para contestar o direito de preferência na venda do imóvel, não pode infirmar a relação locatícia.

Descabe postular retenção por benfeitorias quando os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a transação comercial e não se demonstra que foram utilizados na construção.

Não sendo deferida a liminar de despejo, o locatário responde pelos pagamentos dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves.

Consideradas as peculiaridades do processo, mostra-se devida a majoração dos honorários advocatícios. (N.U 0000695-80.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”.

Por fim, não considero plausível acolher o pedido de sucumbência recíproca, por entender que a parte Autora/Apelada demonstrou a inadimplência contratual do Requerido/Apelante; e também o direito de ocupar o imóvel, com a desocupação do bem pelo Requerido/Apelante; e só deixou de receber os valores pretendidos porque deixou de especificá-los documentalmente; mas teve o direito reconhecido a partir do término do contrato até a efetiva desocupação.

Assim, conclui-se que a parte Autora/Apelante decaiu em parte mínima do pedido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso apenas para que seja considerada hipossuficiente a parte Requerida/Apelante, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo a exigibilidade em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023